Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3.566/2024-1a Câmara, em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), referente ao Convênio 46/2002, firmado com a Fundação Rio Madeira (Riomar) e com a interveniência da Universidade Federal de Rondônia (Unir), para a implantação de um hotel-escola e uma escola de turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Flávio Batista Simão contra o Acórdão 3566/2024-TCU-Primeira Câmara , no qual se apreciaram recursos de reconsideração contra o Acórdão 3028/2022-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), referente ao Convênio 46/2002, firmado com a Fundação Rio Madeira (Riomar) e com a interveniência da Universidade Federal de Rondônia (Unir), para a implantação de um hotel-escola e uma escola de turismo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Flávio Batista Simão para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.